Tribunal: CARF
Processo: 13749.001341/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001341/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.794 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO ESPABRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Sérgio Abelson (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001341/2008-66
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.001341/2008-66

O Ato Declaratório Executivo DRF/NIU n. 309509/2008, com efeitos a partir de
01/01/2009, se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa as fls. 04-07, na qual, em
resumo, alegou que o débito que gerou a sua exclusão (n. 00007029100061300, fls. 98) se
encontra com exigibilidade suspensa, posto que discutido na ação anulatória de débito fiscal n.
91.0033354-9.
Informou que a execução está com o juízo garantido, razão pela qual o ADE está
equivocado, requerendo a sua imediata reinclusão no SIMPLES.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, conforme acórdão n. 14-
87.356, uma vez que a consulta ao SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, a fls.
105, mostra que a situação do débito é ativa com ajuizamento a ser prosseguido, sendo que
houve parcelamento em 06/11/2009, mas rescindido em 2016 por falta de pagamento.
Dessa feita, o acórdão demarcou que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário apenas se dá debaixo das formas anotadas nos incisos do artigo 151 do CTN, sendo
que a recorrente se encontrava como "ATIVA AJUIZADA" desde 05/02/1992, sendo apenas em
2011 que surge notícia de suspensão pelo parcelamento, que, de toda forma, foi rescindido em
19/07/2016.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário que
consta as fls. 11-128, alegando, em síntese, que microempresas vem atravessando crise
financeira além de ter de lidar com maldade legislativa.
Aduz que a própria constituição previu a dificuldade quando possibilitou a criação
do Simples, e que o Estatuto da Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte é inconstitucional o
que viola as intenções da própria constituição.
Assim sendo, colocou que o ato de exclusão de Micro Empresa do Simples
Nacional apenas por dívida tributária materializa inconstitucionalidades e ilegalidades, ferindo
também prerrogativas da administração pública como a razoabilidade, devendo o agente público
levar em conta inclusive o que pode acontecer, não podendo o exercício de tributar ferir o
patrimônio, a pessoa e a família do contribuinte.
Destacou que a crise política teve reflexos na saúde financeira das empresas, e que
excluir os contribuintes do Simples Nacional por dívida tributária prejudica atividades
empresariais.
Pleiteou, por fim, o acolhimento do recurso com o fim de que a recorrente seja
inscrita novamente no Simples Nacional, sob pena de inviabilização de suas atividades.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.001341/2008-66

O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, a empresa foi excluída do SIMPLES por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/NIU n. 309509/2008, com efeitos a partir de 01/01/2009, em
decorrência de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
A exclusão foi formalizada através do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU n.
309509/2008 de 22 de agosto de 2008 (fls. 95).
Como constam dos autos, não há qualquer causa suspensiva do débito para com a
Fazenda que fundamentou o ADE e ocasionou a exclusão da recorrente do Simples.
De acordo com o já demonstrado na origem, há época da emissão e ciência do
questionado ADE (agosto e setembro/2008), conforme histórico da inscrição em causa,
encontrava-se ela na situação "ATIVA AJUIZADA", isso desde 05/02/1992.
Embora haja alegação que o débito que gerou a sua exclusão (n.
00007029100061300, fls. 98) se encontra com exigibilidade suspensa, posto que discutido na
ação anulatória de débito fiscal n. 91.0033354-9 e que a execução estaria com o juízo garantido,
o que implicaria em equívoco do ADE, sendo necessária a sua imediata reinclusão no SIMPLES,
tal situação não restou demonstrada de modo suficiente nos autos.
Até porque, é apenas em setembro/2011 que surge notícia de possível suspensão
de exigibilidade à conta de solicitação/concessão de parcelamento no âmbito da Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, o qual e de toda forma, foi rescindido em 19/07/2016, por falta de
pagamento.
Nestes termos, embora louváveis os argumentos trazidos pela recorrente em seu
Recurso Voluntário, nenhum deles possui o condão de elidir o Acórdão DRJ que negou
provimento a manifestação de inconformidade.
Isso porque as questões políticas, econômicas e financeiras das leis editadas estão
além dos limites de competência deste Conselho.
No mais, quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar
ferindo princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não
compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:

Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".

Pelas razões expostas, voto no sentido de indeferir a solicitação do contribuinte
ratificando a exclusão de ofício consignada no Ato Declaratório Executivo DRF/NIU n.
309509/2008 de 22 de agosto de 2008.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.794 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.001341/2008-66

Neste seguir, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital